Tribunal: TJDFT
Processo: 0784380-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde recorrente ao pagamento de danos materiais e morais em razão da demora injustificada na autorização de tratamento radioterápico prescrito para paciente oncológica e do descumprimento de ordem judicial.
1.1. A recorrida ajuizou ação em face da operadora de plano de saúde objetivando a cobertura de tratamento oncológico indicado pelo médico assistente. Após o deferimento do pedido liminar, que determinou a cobertura do tratamento, houve descumprimento da decisão, motivo pelo qual a consumidora realizou as sessões às próprias expensas. No presente feito, a recorrida pleiteia o pagamento de indenização pelo prejuízo que alega ter sofrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se há elementos para reforma da condenação imposta à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem enfrentar os pontos centrais da decisão, como o descumprimento da ordem judicial e a demora injustificada na autorização do tratamento.
4. A dialeticidade recursal exige correlação entre os fundamentos da decisão e as razões do recurso, conforme art. 932, III, do CPC. A ausência desse requisito impede o conhecimento do recurso. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 2075709.
5. A sentença fundamentou-se na responsabilidade objetiva da operadora, na gravidade da omissão e no risco à saúde da paciente, reconhecendo o dano moral presumido, destacando que o descumprimento da decisão judicial imposta à operadora acarretou prejuízo à consumidora, o que justifica o dever de indenizar. Esses fundamentos não foram enfrentados pela recorrente, que se limitou a reproduzir os argumentos da contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal suscitada de ofício. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso inominado. 2. A mera repetição dos argumentos da contestação não supre os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 932, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; art. 932, III, do CPC; art. 1.010, II e III, do CPC; art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075709, processo n. 0706906-10.2025.8.07.0004, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 16/12/2025.